Tribunal: TJMT
Processo: 1025691-45.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025691-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JESUS SANTANA RIOS - CPF: 027.628.641-35 (AGRAVADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), ROSSELLO FRANSOSI - CPF: 483.551.941-87 (ADVOGADO), WLADIMIR FRANSOSI - CPF: 346.069.391-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Falta grave. Irresignação ministerial. Pleito de alteração da data-base para progressão de regime e subtração de 1/3 dos dias remidos. Parcial procedência. Falta grave reconhecida. Sanções impositivas. Modificação da data-base e perda de 1/10 dos dias remidos. Recurso parcialmente provido.

I. C
aso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que, embora tenha reconhecido a prática de falta grave, deixou de penalizar o apenado com a alteração da data-base para progressão de regime e subtração do tempo remido.

II.
Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar se as sanções previstas nos arts. 112, § 6º e art. 127, da LEP são cogentes ou se o Juiz, mesmo reconhecendo a falta grave, pode abrir mão de aplicá-las.

III.
Razões de decidir

3. Havendo reconhecimento da falta grave, não resta outra alternativa ao juiz senão a alteração da data-base para fins de progressão de regime e subtração de até 1/3 dos dias remidos, conforme imposição legal.

4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores se consolidou no sentido de que, em caso de reconhecimento da prática de falta grave durante o curso da execução da pena, as sanções previstas no art. 112, § 6º e art. 127, da LEP, tratam-se de poder-dever do Magistrado, cuja aplicabilidade é impositiva.

5.
In casu
, diante da reconhecida prática de falta grave [rompimento do equipamento de monitoração eletrônica], impõe-se a alteração da data-base para fins de progressão de regime.

6. Considerando que a falta grave não acarretou demasiado prejuízo ao trâmite da execução penal, a subtração dos dias remidos deve ser aplicada na módica fração de 1/10.

IV.
Dispositivo e teses

7. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:
“
1. A prática de falta grave acarreta a alteração da data-base para fins de progressão de regime. 2. A expressão ‘poderá’, contida no art. 127 da LEP, deve ser interpretada como um poder-dever do magistrado, sendo obrigatória a decretação da perda dos dias remidos nos casos de falta grave, cabendo ao juiz definir apenas o percentual, limitado a 1/3”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 7.210/84,
art. 112, § 6º e art. 127.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, súmula n. 534
; TJMT – Agex: 1016983-06.2025.8.11.0000, Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2025; TJMT – AgEx: 0000537-84.2018.8.11.0033, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, embora tenha reconhecido que o apenado praticou falta grave no curso do cumprimento da pena [desligamento do equipamento de monitoração eletrônica], deixou de revogar parte do tempo remido e de alterar a data-base para fins de progressão regimental.

O representante ministerial aduz que a subtração de 1/3 dos dias remidos e a alteração da data-base para fins de progressão de regime são sanções cogentes, ou seja, devem ser aplicadas obrigatoriamente aos casos em que se reconhece a prática de falta grave no curso da execução penal, não havendo discricionariedade judicial nesse aspecto.

Por essa razão, pugna pela reforma da decisão de mov. 297.1, a fim de que seja fixado o dia da prática da falta grave [08/04/2025] como data-base para fins de concessão da progressão regimental, bem como seja decretada a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos [Id. n. 303806893].

A Defesa, nas contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso [Id. n. 303806897].

Oportunizada a retratação, o Juízo de origem manteve a decisão por seus próprios fundamentos [Id. n. 303806899].

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador Gill Rosa Fechtner, opinou pelo provimento do recurso:

“Agravo em execução penal. Reconhecimento de falta grave sem imposição de sanções. Insurgência do Ministério Público. Almeja a alteração da data-base e perda dos dias remidos. Procedência. A prática de falta grave enseja a modificação da data-base para a concessão de novos benefícios, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 534 do Superior Tribunal de Justiça, como também a perda dos dias remidos. A justificativa apresentada pelo reeducando, sem autorização prévia, não afasta a natureza da infração, tampouco impede a aplicação das consequências legais. Precedente do TJMT. Parecer pelo provimento do recurso ministerial, a fim de que seja reformada a decisão agravada, com a consequente fixação da data-base para progressão de regime na data da última infração disciplinar cometida pelo penitente e perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos” [Id. n. 309045379].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifico que estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal, daí porque conheço do agravo.

No mérito, entendo que o pleito ministerial comporta parcial provimento.

Extrai-se dos autos originários que, no dia 17.3.2025, foram unificadas as penas do recuperando, ocasião em que foi fixado o regime fechado para a continuidade do cumprimento da pena:

“Verifica-se do feito, que o sentenciado possui 05 (cinco) condenações com penas privativas de liberdade, portanto, a unificação das penas é medida que se impõe consoante previsão no artigo 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal (...)

Deste modo, nos termos do art. 111 da LEP, determina-se a UNIFICAÇÃO das penas privativas de liberdade impostas ao sentenciado.

Tendo em vista que as penas unificadas somam um total de vinte e três anos, três meses e três dias, tendo o recuperando cumprido até a presente data treze anos, quatro meses e oito dias, restando cumprir nove anos, dez meses e vinte e cinco dias, ante o teor do que estabelece o disposto no art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal e, nos termos do art. 111, parágrafo único, da LEP, fixa-se o regime fechado para o cumprimento de pena, devendo cumprir a fração necessária para pleitear novos benefícios” [Id. n. 303814354 - p. 5].

Em virtude disso, o agravado, de forma deliberada, em 8.4.2025, desativou o equipamento de monitoração eletrônica, conforme se verifica na certidão emitida pela Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico:

“Considerando o Provimento n° 35/2018-CGJ, publicado em DJE de 14/01/2019, que dispõe sobre a regulamentação da monitoração eletrônica de pessoas em cumprimento de pena no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso.

Considerando que Jesus Santana Rios - M72348, encontra-se com a bateria de seu equipamento completamente descarregada, gerando violação de UFIB - fim de bateria, comprometendo a comunicação entre equipamento e sistema SAC24, por prazo superior a 48 (quarenta e oito) horas.

Considerando que houve tentativa de contato com o recuperando por 02 (dois) dias consecutivos para sanar a violação ocorrida, porém sem êxito.

Assim sendo, pelas razões expostas, o cadastro do monitorado em epigrafe foi desativado, nesta data 08/04/2025.

Estamos a vosso dispor em caso de outros esclarecimentos” [Id. n. 303814354 - p. 25].

A despeito da tentativa de evasão, em 28.4.2025, a Polícia Civil de Mato Grosso obteve êxito em prender Jesus Santana Rios [Boletim de Ocorrência n. 2025.131584 - Id. n. 303814354 - p. 32].

Diante disso, em 29.4.2025, foi realizada audiência de apresentação do agravado, ocasião em que o Juízo
a quo
reconheceu a prática de falta grave [desligamento do equipamento de monitoração eletrônica], todavia, deixou de lhe aplicar as penalidades legais. Transcrevo:

“Trata-se de comunicação de cumprimento de mandado de prisão expedido em nome do recuperando Jesus Santana Rios.

Extrai-se dos autos que, no dia 17/03/2025 foram unificadas as penas do recuperando, fixando o regime fechado para a continuidade do cumprimento da pena.

Ouvido na presente audiência, o recuperando relatou que faz uso de tornozeleira eletrônica, entretanto, o equipamento descarregou. Informou que, ao tomar conhecimento da existência de um mandado de prisão em seu desfavor, temendo ser preso novamente, optou por não recarregar a tornozeleira eletrônica. Justificou sua conduta destacando que havia acabado de se tornar pai e estava emocionalmente abalado diante da recente chegada de seu filho.

A defesa, por sua vez, reiterou o pedido de mov. 284.1, requerendo a reintegração ao regime semiaberto, destacando que o apenado estava regularmente inserido em atividade laboral desde sua saída da unidade prisional.

O Ministério Público, por outro lado, manifestou-se pelo indeferimento do pedido de manutenção do regime semiaberto, e requereu o reconhecimento da falta grave, com base na confissão do apenado quanto à violação do monitoramento eletrônico.

De início, reconheço a prática de falta grave, nos termos do art. 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal, tendo em vista a confissão do próprio recuperando quanto à interrupção deliberada do monitoramento eletrônico, o que configura descumprimento de condição imposta.

Contudo, em caráter absolutamente excepcional e considerando as peculiaridades do caso concreto, deixo de aplicar os efeitos típicos da falta grave, em especial: A fixação de nova data-base para fins de progressão de regime; E a revogação de fração de dias remidos.

A justificativa apresentada pelo recuperando — o abalo emocional decorrente do nascimento recente do filho —, embora não isente sua responsabilidade, demonstra circunstância de fragilidade pessoal e familiar, que justifica, com prudência e ponderação judicial, a mitigação dos efeitos punitivos secundários.

O erro foi cometido, mas em contexto que revela não uma intenção de subverter a execução penal, mas uma reação emocional desproporcional a uma situação de instabilidade familiar.

Registro que esta decisão não reconhece a inexistência da infração, mas simplesmente afasta seus efeitos como medida excepcional, em respeito à individualização da pena e à função socioeducativa da execução penal (...)” [Id. n. 303814354 – p. 35].

Uma vez reconhecida a prática de falta grave, revela-se imperiosa a aplicação das sanções legalmente previstas, em estrita observância ao disposto na Lei de Execução Penal, não se afigurando juridicamente possível solução diversa.

Com efeito, nos termos do art. 112, § 6º, da Lei n. 7.210/84, o cometimento de falta grave durante a execução da pena interrompe o prazo para obtenção da progressão regimental:

“O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente”.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no mesmo sentido:

“A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração” [súmula 534].

Não é diverso o entendimento sufragado por este Tribunal:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FALTA GRAVE CONFIGURADA. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE DIAS REMIDOS. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. RECURSO PROVIDO.

(...)

5. A saída não autorizada da área de inclusão durante o monitoramento eletrônico configura descumprimento de ordem judicial, o que caracteriza falta grave nos termos dos arts. 50, VI, c.c. 39, V, da LEP.

6. O benefício concedido é medida excepcional, e o seu descumprimento, ainda que por breve período, compromete a credibilidade do sistema de execução penal.

7. A justificativa apresentada pelo reeducando, sem autorização prévia, não afasta a natureza da infração, tampouco impede a aplicação das consequências legais.

8. A falta grave enseja: (i) regressão ao regime fechado, conforme art. 118, I, da LEP; (ii) alteração da data-base para 22/01/2023, nos termos da Súmula 534 do STJ; (iii) perda de 1/3 dos dias remidos, nos termos do art. 127 da LEP.

9. A aplicação de tais consequências não configura bis in idem, pois visa preservar a efetividade do cumprimento da pena e estimular a disciplina na execução penal.

10. Recurso conhecido e provido para reconhecer a prática de falta grave, com determinação de regressão ao regime fechado, alteração da data-base para 22/01/2023 e perda de 1/3 dos dias remidos até a data da infração”

(TJMT – Agex: 1016983-06.2025.8.11.0000, Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REVOGAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) DOS DIAS REMIDOS E DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME NA DATA DO COMETIMENTO DA FALTA GRAVE – OCORRÊNCIA DE ‘BIS IN IDEM E OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO – PEDIDOS DE MANUTENÇÃO DOS DIAS REMIDOS E DE PROGRESSÃO NA DATA DA PRISÃO – EFEITOS DO COMETIMENTO DA FALTA GRAVE PELO REEDUCANDO – APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DE ISOLAMENTO CARCERÁRIO E DE PERDA DE DIAS REMIDOS – INOCORRÊNCIA DE DUPLA PENALIZAÇÃO – NATUREZAS DISTINTAS – PREMISSA DO STF – ART. 127 DA LEP – CONSTITUCIONALIDADE – SÚMULA VINCULANTE E ARESTO DO STF – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA PROGRESSÃO DE REGIME – CONTAGEM A PARTIR DA DATA DA INFRAÇÃO – SÚMULA 534 DO STJ– RECURSO DESPROVIDO.

O cometimento de falta de natureza grave pelo reeducando implica diversos efeitos, dentre eles: a) colocação em regime disciplinar diferenciado (LEP, art. 52); b) a regressão no caso do cumprimento da pena em regime diverso do fechado (LEP, art. 118); c) revogação em até 1/3 do tempo remido (LEP, art. 127); d) interrupção do lapso para a aquisição de benefícios, como progressão para regime menos gravoso (LEP, art. 112).

A aplicação simultânea de isolamento carcerário e de perda de dias remidos não configura dupla penalidade [bis in idem], pois possuem naturezas distintas, respectivamente caráter disciplinar e natureza penal (STF, HC nº 94177).

O c. STF firmou entendimento de que a perda dos dias remidos pelo cometimento de falta grave (LEP, art. 127), afigura-se constitucional (Súmula Vinculante 9).

‘O estatuto de regência da remição penal não ofende a coisa julgada, não atinge o direito adquirido nem afeta o ato jurídico perfeito, pois a exigência de satisfatório comportamento prisional do interno - a revelar a participação ativa do próprio condenado na obra de sua reeducação - constitui pressuposto essencial e ineliminável da manutenção desse benefício legal. - A perda do tempo remido, em decorrência de punição por falta grave (art. 127 da Lei de Execução Penal), não vulnera o postulado inscrito no art. 5º, XXXVI, da Constituição da República.’ (STF, HC nº 94366)

A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime, a qual se reinicia na data da infração (STJ, Súmula 534)”

(TJMT – AgEx: 0000537-84.2018.8.11.0033, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).

Portanto, em razão do reconhecimento da falta grave, determino a alteração da data-base - para fins de progressão de regime - para o dia 8.4.2025.

No que se refere ao pedido de subtração dos dias remidos, entendo que a douta Promotoria de Justiça tem razão em parte.

Verifica-se dos autos da execução penal que, entre a data da infração [8.4.2025] e o cumprimento da ordem de prisão [28.4.2025] decorreram apenas vinte dias, ou seja, não houve prejuízo expressivo ao trâmite da execução penal.

Por outro lado, o apenado foi capturado na mesma comarca em que cumpre pena, evidenciando-se que, embora tenha incorrido em falta grave, não foragiu do distrito da culpa.

Por tais razões, entendo que seria desproporcional penalizar o agravado com a perda de 1/3 do tempo remido.

Consigna-se que, conquanto seja imperativa a revogação dos dias remidos em razão da prática de falta grave, compete ao Juízo apenas a definição do percentual a ser decotado, o qual deve observar o limite máximo de 1/3, nos termos do art. 127 da Lei de Execução Penal:

“Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar”.

Assim sendo, diante das peculiaridades do caso e em observância ao princípio da individualização da pena, revogo apenas 1/10 (um décimo) dos dias remidos.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, dou
parcial provimento
ao agravo, para (i) fixar como data-base para progressão de regime o dia
8.4.2025 e; (ii) revogar 1/10 do tempo remido.

Delego
ao Juízo das Execuções Penais a elaboração do cálculo da pena com base nas diretrizes fixadas no presente acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025